Tribunal: TJES
Processo: 0004311-32.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRARRAZÕES NÃO CONSTITUEM O VEÍCULO PROCESSUAL ADEQUADO PARA A PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DE LINHA TELEFÔNICA, SEM A ANUÊNCIA DO TITULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA QUE ENSEJA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORTUITO INTERNO. “QUANTUM” INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA MODIFICAR O TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Não se conhece do pedido de reforma da sentença formulado em contrarrazões de apelação, por se tratar de veículo processual inadequado para tanto.
2) A alteração de linha de telefonia móvel sem a prévia solicitação do titular denota falha na prestação de serviço e enseja dano moral suscetível de reparação civil, cuja indenização deve ser fixada com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do caso concreto. Ao contrário do que afirma a apelante, entende-se que a realização de fraude por terceiro, que se vale da própria estrutura da empresa de telefonia para transferir a titularidade de uma linha telefônica de uma pessoa para outra, não configura excludente de responsabilidade.
3) Sendo incontroverso que o autor recorrido teve sua linha telefônica transferida indevidamente para terceiro, sem a anuência correspondente, e que o consumidor ficou impossibilitado de usar o serviço de telefonia até a regularização da situação pela recorrente, correta a sentença ao condenar a Operadora de Telefonia correlata no pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em R$5.000,00 (cinco mil reais), importância que se mostra razoável e proporcional frente à situações similares apreciadas pelos Tribunais pátrios, o que impõe o afastamento do pleito recursal alternativo de redução do “quantum”.
4) Nas condenações por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem desde a citação e a correção monetária a partir do arbitramento.
5) Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, com a reforma parcial da sentença guerreada, apenas e tão somente para modificar o termo inicial de incidência de correção monetária sobre a indenização por danos morais para o arbitramento. Assim, os juros de mora devem incidir desde a citação, no valor de 1% (um por cento) ao mês até o arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), após o que será observada a taxa SELIC, que já é composta de juros e correção monetária, sob pena de “bis in idem”. Mantidos todos os demais termos da sentença guerreada, que julgou procedente a pretensão inicial para condenar a Telefônica recorrente no pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0004311-32.2020.8.08.0035
APELANTE: TELEFONICA BRASIL S/A
APELADO: CARLOS ALBERTO SARAIVA
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
(id 7467451), com vistas ao reexame da sentença objurgada (fls. 119/120V), que, em sede de “ação de reparação de danos” proposta por
CARLOS ALBERTO SARAIVA
, julgou procedente a pretensão inicial para condenar a Telefônica recorrente no pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), com os acessórios legais, a título de indenização por danos morais.

O apelo busca o reexame do édito sentencial de procedência da pretensão inicial, pelos seguintes argumentos:
(i)
ausência de falha na prestação do serviço de telefonia (excludente de responsabilidade), já que a transferência da linha telefônica do autor apelado, ainda que sem a sua anuência, se deu por ato de terceiro (fraudador);
(ii)
eficácia probatória das telas sistêmicas, para a demonstração da fraude por terceiro;
(iii)
ausência de danos morais indenizáveis, por inexistência de ilícito;
(iv)
acaso mantida a sentença quanto à discussão de fundo, necessidade de redução do “quantum” indenizatório respectivo; e
(v)
alteração do termo inicial de incidência de juros de mora e correção monetária para a data do arbitramento.

De saída, “[...] não se conhece do pedido de reforma da sentença formulado em contrarrazões de apelação [por se tratar de veículo processual inadequado para tanto]”
(TJMG; Apelação n.º 0086328-23.2010.8.13.0105; Relator: Des. Marcelo Pereira da Silva; Décima Primeira Câmara Cível; J 06/03/2024; DJEMG 06/03/2024).
Desse modo, o pleito de majoração do valor da indenização por danos morais, formulado pelo autor apelado, em contrarrazões, não será apreciado, pois, repito, não é o instrumento processual pertinente
.

Ultrapassada essa questão, assento que “[...] a alteração de linha de telefonia móvel sem a prévia solicitação do titular
denota falha na prestação de serviço e enseja dano moral suscetível de reparação civil
, cuja indenização deve ser fixada com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do caso concreto
[...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.22.160380-6/001, Relator: Des. Vicente de Oliveira Silva, 20ª Câmara Cível, J 01/03/2023, DJ 02/03/2023).
Ao contrário do que afirma a apelante, entendo que “[...] a realização de fraude por terceiro, que se vale da própria estrutura da empresa de telefonia para transferir a titularidade de uma linha telefônica de uma pessoa para outra,
não
configura excludente de responsabilidade
[...]” (TJDF; APC 07188.28-62.2022.8.07.0001; 172.8270; Segunda Turma Cível; Rel. Des. Renato Scussel; Julg. 19/07/2023; Publ. PJe 18/08/2023). Sobre o assunto, seguem julgados:

[...]
Transferência de linha da parte autora para chip de terceiro sem sua anuência [...]. Alegação de fraude realizada por terceiros. Responsabilidade objetiva [...]. Inexistência de prova de que a transferência da linha telefônica tenha sido feita a pedido da autora. Legítima expectativa de segurança que foi frustrada. Danos morais evidenciados. Indenização devida
. Transtornos que ultrapassam meros dissabores. Indenização que deve ser arbitrada em quantia adequada ao caso [...] (TJSP; Apelação n.º 1013346-22.2022.8.26.0554; Ac. 17329523; Relator: Des. Marcondes D’Angelo; Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado; J 09/11/2023; DJESP 22/11/2023).

RECURSO INOMINADO.
TELEFONIA. PORTABILIDADE DA LINHA TELEFÔNICA SEM A ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR
.
FRAUDE [...] PELA TRANSFERÊNCIA DA LINHA PARA TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DO SERVIÇO PRESTADO
. Ré que não se desincumbe de seu ônus probatório (CPC, art. 373, II e CDC, art. 6º, VIII e art. 14, § 3º). Responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.
Falha no dever de segurança. Situação que ultrapassa o mero aborrecimento. Danos morais mantidos
. Recurso desprovido (JECPR; RInomCv 0001756-52.2022.8.16.0131; Relator: Juiz Álvaro Rodrigues Júnior; Segunda Turma Recursal; J 17/03/2023; DJPR 20/03/2023).

INDENIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA MÓVEL. [...] Fraude [...]. Bloqueio temporário e total do acesso do titular da conta aos serviços de telefonia e internet móvel (acesso a dados pessoais, contatos e aplicativos). Vinculação da linha telefônica em outro aparelho sem solicitação ou consentimento do titular por falha no sistema de segurança da operadora fornecedora do serviço. Culpa exclusiva de terceiro não comprovada.
Danos [...] morais. Sentença de procedência
. [...] Responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço. Artigo 927 do Código Civil e artigo 14, caput, do CDC. Conceito jurídico de dano por violação de direito ou excesso no seu exercício. Artigos 186 e 187 do Código Civil e artigo 5º, incisos V e X, da CF/88.
Fraudador que obteve êxito na transferência indevida da titularidade da linha telefônica [...]. Nexo causal reconhecido. Fortuito interno, inserido no risco da atividade exercida pela fornecedora do serviço. Artigo 403 do Código Civil. Falha na prestação de serviços decorrente da inobservância do dever de segurança e diligência. Artigo 14, § 3º, inciso I, do CDC. Sentença mantida
[...] (TJSP; Apelação n.º 1108239-43.2021.8.26.0100; Ac. 15868007; Relator: Des. Henrique Rodriguero Clavisio; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; J 18/07/2022; DJESP 28/07/2022).

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS [...] MORAIS. [...] Responsabilidade objetiva das fornecedoras inafastável. Falhas de segurança [...].
Empresa de telefonia que autorizou a transferência da linha telefônica móvel da autora para outro chip, de posse de terceiros
. [...] Danos morais [...] configurados [...] (TJSP; Apelação n.º 1036228-03.2019.8.26.0224; Ac. 14393916; Relatora: Desª Angela Lopes; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; J 24/02/2021; DJESP 03/03/2021).

No caso concreto, sendo incontroverso que o autor recorrido teve sua linha telefônica transferida indevidamente para terceiro, sem a anuência correspondente, e que o consumidor ficou impossibilitado de usar o serviço de telefonia até a regularização da situação pela recorrente, correta a sentença ao condenar a Operadora de Telefonia correlata no pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em R$5.000,00 (cinco mil reais), importância que se mostra razoável e proporcional frente à situações similares apreciadas pelos Tribunais pátrios, o que impõe o afastamento do pleito recursal alternativo de redução do “quantum”
:

APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS [...] MORAIS.
Terceiro que, passando-se pelo autor, dirigiu-se a uma das lojas físicas da ré e solicitou a transferência do número telefônico do celular do autor para outro chip. Negligência da ré em tomar as medidas de segurança necessárias à correta identificação do autor. Falha na prestação dos serviços, configurada. Fraude perpetrada por terceiro que não rompeu o nexo causal, integrando o próprio risco da atividade
. [...] Dano moral caracterizado. Perda da linha telefônica pelo autor em determinado período, impossibilitando a utilização de serviço de natureza essencial e de especial importância no mundo contemporâneo. Autor que se utiliza do aparelho de telefone celular como ferramenta para seu próprio sustento, causando-lhe aflição o descaso da ré em resolver o problema, sem posterior oferecimento de qualquer amparo técnico e demandando do autor grande tempo útil na resolução.
Valor indenizatório (R$5.000,00)
que não comporta redução
. Honorários advocatícios adequadamente arbitrados. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; AC 1002541-08.2022.8.26.0005; Ac. 16672193; São Paulo; Vigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria de Lourdes Lopez Gil; Julg. 13/04/2023; DJESP 26/04/2023).

Sigo, então, à irresignação recursal no ponto em que questiona o termo inicial de incidência de juros de mora e correção monetária.

Registro que em se tratando de responsabilidade contratual os juros de mora relativos ao dano moral fluem a partir da citação e a correção monetária a partir do arbitramento. Nesse sentido, segue julgado
:

[...]
Nas condenações por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem desde a citação e a correção monetária a partir do arbitramento
[...] (TJES, Apelação n.º 0019942-88.2016.8.08.0024, Relator: Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, J 222/06/2023).

Desse modo, correta a sentença quanto ao termo inicial de incidência de juros de mora (citação), mas equivocada quanto ao termo inicial de incidência de correção monetária, o que merece reparos, na medida em que não corresponde à data do ajuizamento da ação e sim à do arbitramento.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
(id 7467451)
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte o édito sentencial
guerreado (fls. 119/120V), apenas e tão somente para modificar o termo inicial de incidência de correção monetária sobre a indenização por danos morais para o arbitramento. Assim, os juros de mora devem incidir desde a citação, no valor de 1% (um por cento) ao mês até o arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), após o que será observada a taxa SELIC, que já é composta de juros e correção monetária, sob pena de “bis in idem”.

Outrossim, mantenho todos os demais termos da sentença guerreada, que julgou procedente a pretensão inicial para condenar a Telefônica recorrente no pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.

Por fim, tendo em vista o parcial provimento do apelo, deixo de fixar honorários recursais.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/03/2024 às 17:57:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50246318032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar parcial provimento ao recurso.